Tribunal: CARF
Processo: 13888.001652/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.001652/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.601 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
REINALDO GALVANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis despesas médicas, relativas a tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 85/92 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2003.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 13 e seguintes (frente / verso),
com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, relativo ao ano-
calendário de 2003, resultando em saldo de imposto a restituir ajustado no valor de
R$1.991,80.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls. 14), o imposto suplementar lançado por meio da Notificação de Lançamento em tela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.001652/2008-31
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001652/2008-31

tem por base alterações nos valores informados na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário 2003, Exercício 2005, decorrente de glosa de deduções indevidas a título de
despesas médicas por falta de comprovação dos pagamentos efetuados.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O contribuinte apresentou impugnação em 22/04/2008, anexa às fls 01 e seguintes, cujo
protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em despacho emitido por DRF /
PCA / SECAT, em 11/06/2008, às fls. 80.
O notificado, requer sejam restabelecidas as deduções a título de despesas médicas,
alegando ter apresentado à fiscalização os comprovantes de despesas, elaborados
conforme a legislação em vigor. Fundamenta sua impugnação com cópias simples de
cheques emitidos durante o ano de 2006, bem como cópias de declarações emitidas
pelos prestadores dos serviços médicos e psicológicos, Dr. José Américo Junqueira de
Mattos e Dra. Luciane de T. Portella (às fls. 23 / 43).
Agrega, aos autos, cópias de decisões administrativas às fls.44 / 77.
Ao término da peça impugnatória, o contribuinte solicita a realização de diligências
fiscais, bem como a produção de prova pericial.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 25):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
ÔNUS
PROBATÔRIO
DO
CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas médicas é condicionado à comprovação da efetividade
dos serviços prestados, bem como dos correspondentes pagamentos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
DECISÔES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
• DO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA. PERÍCIA
As provas, informações e argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação,
precluindo o direito do contribuinte de fazê-lo em momento processual diverso.
Não tem acolhimento os pedidos de perícia e diligência quando presentes nos autos
todos os elementos necessários para o deslinde da questão a ser apreciada.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 96/101 em que reiterou o pedido de reconhecimento com despesas médicas e
que fosse restabelecido o valor da restituição.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001652/2008-31

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas:
No tocante à dedução indevida a título de despesas médicas, faz-se mister
observar que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de
cálculo anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
[...]
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Com efeito, a própria Lei no 9250/95, ao tratar da dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual, diz, que ela é condicionada “a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”.
É de se ressaltar, contudo, que essa possibilidade colocada à disposição do
declarante não constitui uma dispensa de comprovação. Provar que foram cumpridas as
condições de dedutibilidade é sempre ônus do contribuinte e, ainda que a lei lhe faculte indicar o
cheque nominativo em substituição ao comprovante de despesas, não o exime de comprovar
materialmente a veracidade e a exatidão dos dados indicados, quando instado a tal.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001652/2008-31

Quanto às despesas com a Sra. Luciane de T. Portella, o documento é uma
declaração emitida no ano de 2008 e faz referência à 60 sessões de psicanálise no consultório
com indicação do CPF da profissional, endereço, mas dos documentos juntados, faltou a
comprovação do pagamento com documentação hábil e idônea, com a apresentação do cheque
nominal ou extrato bancário, comprovando a transferência bancária ou mesmo saque em datas e
valores compatíveis, desde que demonstrada de forma cabal.
Quanto às despesas com o Sr. José Américo Junqueira de Mattos, apresentou um
recibo com a conjugação dos documentos é possível identificar o CPF do profissional, endereço
e assim como os documentos do outro profissional, faltou a comprovação do pagamento com
documentação hábil e idônea, com a apresentação do cheque nominal ou extrato bancário,
comprovando a transferência bancária ou mesmo saque em datas e valores compatíveis, desde
que demonstrada de forma cabal.
Há que ressaltar que o contribuinte juntou cópias simples de cheques nominais
que foram pagos ao Sr. José Américo Junqueira de Mattos, no ano de 2006 (fls. 33/47), não
servindo a comprovar o pagamento de honorários no valor de R$ 34.400,00 no ano-calendário
2003.
Neste sentido, aplicável o disposto no artigo 373, do Código de Processo Civil em
que a prova incumbiria à recorrente:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Merece destaque o fato de que o contribuinte – recorrente não trouxe nenhum
documento adicional para confirmar suas alegações.
Ante da falta de apresentação de documentos que comprovariam de forma cabal
suas alegações, não prospera o recurso quanto a estas glosas.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital